Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-61.2019.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001710-61.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.968-40 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA - CPF: 725.521.401-06 (APELADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), Marcos Antônio Caloi (ASSISTENTE), JOÃO MEDEIROS (ASSISTENTE), ALEX MARCELINO PINTO - CPF: 946.987.751-91 (ASSISTENTE), OZÉIAS JANUÁRIO (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONTRADITA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INIMIZADE ENTRE AUTOR E TESTEMUNHA – NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES AO SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA – GERENTE GERAL QUE RECONHECE A CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ainda que o Autor contradite a testemunha, sua oitiva não implica cerceamento de defesa se não restou comprovada a inimizade entre ela e uma das partes.

Evidenciada a contratação de serviço de disponibilização de caminhão para transporte de água na fazenda por preposto com poderes para tanto, bem como que o veículo ficou na fazenda à disposição dos contratantes, não há falar em inexistência do débito referente aos serviços prestados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001710-61.2019.8.11.0011

APELANTE(S):

JOSÉ FRANCISCO BRITO EUSÉBIO

APELADO(S):

WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRAÇA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ FRANCISCO BRITO EUSÉBIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida
ajuizada por WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRAÇA em face do Recorrente, julgou improcedente o pedido por entender que, na hipótese, restou comprovada a contratação e prestação do serviço questionado, que gerou nota fiscal no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Por derradeiro, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, já que levou em consideração o depoimento prestado por uma das testemunhas, mesmo após o Autor contraditá-la.

Aduz, ainda, que a conclusão do magistrado estaria em desconformidade com o acervo probatório dos autos, em especial a prova testemunhal, que comprovariam que o serviço questionado não foi prestado.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 193032692.

Nas contrarrazões de id. 192976404
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)
: CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Inicialmente o Apelante argui a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. Assevera que contraditou a testemunha, contudo, a sentença levou em consideração o depoimento por ela prestado, maculando o ato.

Ocorre que por ocasião da audiência de instrução, o causídico contraditou a testemunha ao fundamento de que seria inimigo do Autor em razão de imbróglio trabalhista, destacando que juntaria toda a documentação pertinente para provar o alegado. Contudo, as referidas provas não foram apresentadas, de modo que a inimizade não restou comprovada nos autos.

Há que se registrar, ainda, que o fato de existir demanda trabalhista envolvendo parte e testemunha não implica automaticamente sua suspeição, sobretudo se existirem outros elementos nos autos que corroborem suas informações, como na hipótese.

nesse sentido:

TESTEMUNHA – Nulidade do depoimento – Inadmissibilidade – Hipótese em que não ficou demonstrado ser caso de incapacidade, impedimento ou suspeição, de modo a justificar o acolhimento da contradita –
O fato de a testemunha ser ex-empregado da empresa autora e ter ajuizado ação trabalhista, por si só, não a torna suspeita de forma a impedir o seu depoiment
o – Afirmações da testemunha, ademais, que estão em harmonia com as demais provas colhidas nos autos – Recurso improvido, neste aspecto. AÇÃO MONITÓRIA – Prestação de serviço – Comprovação de que o serviço foi autorizado por terceiro, que não compunha o quadro de funcionários da recorrida – Valor exorbitante do serviço, objeto da lide, que destoa dos anteriormente contratados e autorizados pela pessoa competente – Ausência, ademais, de prova da efetiva prestação do serviço, objeto da lide – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10088564420168260011 SP 1008856-44.2016.8.26.0011, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ FRANCISCO BRITO EUSÉBIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida ajuizada por WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRAÇA em face do Recorrente, julgou improcedente o pedido por entender que, na hipótese, restou comprovada a contratação e prestação do serviço questionado, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. Por derradeiro, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Conforme consta dos autos, o Autor ajuizou a demanda ao argumento que foram cobradas notas fiscais correspondentes a serviço não contratado e não realizado, argumento que foi rechaçado pelo Magistrado condutor do feito.

Assim, a controvérsia dos autos está em verificar se o serviço foi efetivamente contratado por quem tinha poderes para tanto, e prestado na forma estabelecida.

Pois bem.

A análise dos depoimentos prestados evidencia que a única pessoa responsável pela contratação de prestadores de serviços na fazenda era o senhor Alex Marcelino Pinto, que exercia a função de gerente-geral. Tal fato foi confirmado por todas as testemunhas ouvidas.

Frise-se que em seu depoimento, o senhor Alex afirma categoricamente que contratou o serviço em razão de uma necessidade urgente de abastecimento de água na fazenda, que surgiu em razão de defeitos nos equipamentos de propriedade do Autor, para evitar o perecimento de animais que seriam ofertados em leilão em poucos dias.

A testemunha ressalta, ainda, que durante o período de aproximadamente 10 dias o veículo disponibilizado pelo Recorrido foi utilizado para a finalidade contratada, ou seja, transporte de água, e ficou na fazenda à disposição dos funcionários.

No ponto, verifica-se que o requerido apresentou captura de tela de aplicativo de mensagens que contém a conversa entre o gerente geral e o prestador de serviço na data do ocorrido, que também corrobora o depoimento da testemunha (id. 192976195).

Ademais, a testemunha Marcos Antônio Caloi também atesta que a forma de contratação e pagamento de serviços prestados se dá exatamente como descrito pela testemunha Alex, ou seja, é feita a solicitação diretamente pelo gerente geral e, na sequência, emite-se a nota fiscal, que é encaminhada para o escritório em São Paulo, que efetua os pagamentos, exatamente como descreveu a testemunha Alex, então gerente geral.

Apesar de existir certa divergência entre depoimentos no que se refere à prestação dos serviços, fato é que outra testemunha, o Sr. Ozeias, também reconhece que um caminhão do senhor Wilson ficou por um período na fazenda.

Além disso, o Sr. Marcos Antônio Caloi, gerente geral de outra fazenda pertencente ao Apelante, que auxiliou por um tempo os trabalhos na Fazenda Urutau, até diz que os serviços não foram prestados, contudo, ressalta que soube desses fatos “por ouvir dizer”, já que não estava no local, tampouco laborava na Fazenda à época do ocorrido, circunstância que torna frágil sua afirmação.

Assim, tenho que esses elementos são frágeis para amparar a pretensão do Autor de ver declarada a inexigibilidade do débito, de modo que não merece reparo a sentença que reconheceu a contratação e prestação dos serviços indicados na nota fiscal apresentada, devidamente amparada nos elementos dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024